Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730792-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., REJANE AMORIM NOGUEIRA RECORRIDO: REJANE AMORIM NOGUEIRA, SONIA REGINA GRANI, BANCO ITAUCARD S.A., ESPÓLIO DE SÔNIA REGINA GRANI REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por REJANE AMORIM. Anote-se. Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso do BANCO ITAUCARD SA. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito